Tribunal: TJSP
Processo: 1008563-61.2016.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Colisão entre veículos – Acusações recíprocas acerca do descumprimento das normas de trânsito – Falta de prova – art. 371, I, do CPC – Improcedência da ação e reconvenção. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE.